Tribunal: TJSP
Processo: 1002917-74.2021.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de qualquer vício no julgado. Inadequação da via recursal para fins de prequestionamento. Embargos que não se prestam a tal fim, especialmente quando não conjugados com efetiva omissão, obscuridade ou contradição. Embargos rejeitados.